Tribunal: TJMT
Processo: 1026215-18.2020.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026215-18.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Nulidade, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LEANDRO FACCHIN ROCHA - CPF: 014.103.381-93 (ADVOGADO), ROBERTA MARGARIDA DA SILVA - CPF: 000.007.221-46 (EMBARGADO), HÉLIO LIBER DE OLIVEIRA (EMBARGANTE), MARCAL YUKIO NAKATA - CPF: 537.452.131-49 (ADVOGADO), SIDNEI GUEDES FERREIRA - CPF: 568.285.601-59 (ADVOGADO), FILIPE BRUNO DOS SANTOS - CPF: 024.848.821-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU O EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – ATO CONSTRITIVO LEVADO A EFEITO SOBRE A INTEGRALIDADE DO IMÓVEL
SUB JUDICE
– DÍVIDA CONTRAÍDA POR UM DOS CÔNJUGES – REGIME DE COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS – DÉBITO CONTRAÍDO EM PROL DO ENTE FAMILIAR – NÃO COMPROVAÇÃO – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – CONSTRIÇÃO SOMENTE SOBRE METADE DO IMÓVEL

– REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
EMBARGOS REJEITADOS
.

“I - Em caso de dúvidas acerca de que dívidas contraídas por ex-cônjuge foi para benefício do ente familiar, necessária se faz a realização da instrução probatória para esclarecer a controvérsia estabelecida. (N.U 0137716-33.2016.8.11.0000, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/08/2017, Publicado no DJE 21/08/2017)”

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade ou contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por HÉLIO LIBER DE OLIVEIRA contra o acórdão de ID no 105924488 proferido por esta e. Terceira Câmara de Câmara de Direito Privado, que, à unanimidade, no julgamento do Embargos de Declaração no 1026215-18.2020, acolheu-o nos seguintes termos:

“Com estas considerações, CONHEÇO dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

e
ACOLHO-OS
para corrigir a omissão destacada, modificando o acórdão de ID no 94809481, para fazer constar o seguinte no referido dispositivo:

Julgo
PARCIALMENTE PROVIDO
o recurso de agravo de instrumento e determino que o ato constritivo levado a efeito sobre a integralidade do imóvel objeto da matrícula no 7.805, do CRI de Rosário Oeste/MT, por decisão proferida na Ação de Execução de Título Extrajudicial no 508-13.2013.811.0032, recaia somente sobre metade do imóvel, resguardando-se, até o provimento final e após a instrução do feito, a meação da Sra. Roberta Margarida da Silva.”

Em suas razões de ID no 107067457 a parte embargante sustenta a impossibilidade de se utilizar dos embargos declaratórios para modificar questão já decidida. Defende que o bem imóvel é indivisível (art. 843, do CPC) e decidir diverso a isso, frustraria a execução em curso. Aduz a ocorrência de contradição no tocante à presunção de aproveitamento familiar do bem, visto que o ônus da prova pertenceria à parte ora embargada.

Assim, requer o acolhimento do presente embargos para ser sanado o vício apontado, com a reforma da decisão combatida, retornando o julgamento pelo improvimento do agravo de instrumento originário.

Contrarrazões devidamente apresentadas no documento de ID no 107741972.

Eis os relatos necessários.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Os embargos de declaração apresentam hipóteses de cabimento restritas ao teor do que dispõe o artigo 1.022 e incisos I, II e III do Código de Processo Civil, vale dizer, quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Vê-se das razões recursais, que a parte embargante, na verdade, não infirma o julgado recorrido, mas apenas reagita questões já superadas, por não se conformar com o resultado obtido.

No caso, não procede as alegações de impossibilidade de se utilizar dos embargos declaratórios para modificar questão já decidida, de que o bem imóvel é indivisível (art. 843, do CPC) e da ocorrência de contradição no tocante à presunção de aproveitamento familiar do bem.

Vale a transcrição dos trechos pertinentes, acerca do tema, em voto durante o julgamento dos embargos iniciais e do agravo originário,
in verbis
:

“No caso dos autos, verifico que houve omissão no voto ao não analisar a tese de que o bem penhorado é também da propriedade da agravante, ora embargante, a origem dos títulos executados na demanda principal e se estes foram ou não contraídos em favor da entidade familiar.

Pois bem.

Adianto desde já que assiste razão ao embargante, uma vez que a decisão atacada deixou de se posicionar acerca da necessidade de instrução probatória diante da possibilidade do imóvel alcançado por penhora se tratar de bem de família.

Compulsando os autos verifico que a embargante aduz ser co-proprietária do imóvel rural com área de 1.899,2700 hectares constante da matrícula no o n. 7.805, do CRI de Rosário Oeste/MT, em razão de ter sido casada pelo regime da comunhão de bens, com o Sr. Valentino Carmo da Silva.

Diz que o bem foi integralmente penhorado na execução originária, hoje no valor de R$ 980.298,77 (novecentos e oitenta mil, duzentos e noventa e oito reais e setenta e sete centavos), e que não foi parte na ação executiva que tem como objeto cinco cheques emitidos por seu marido e que gerou a constrição que recai sobre o imóvel.

Assim, defende que faz jus à reserva da meação do imóvel.

Sustenta, ainda, que a suposta dívida executada não gerou qualquer proveito à entidade familiar, visto que na ação não é indicada a origem da dívida ou o negócio jurídico subjacente, bem como que tramita perante o Juízo a quo, Ação Declaratória de Nulidade (Código no 64292) cujo objeto é a invalidação de diversos títulos executivos, dentre eles os cheques que embasam a ação executiva que gerou a constrição ora contestada, sendo a principal tese da demanda anulatória a falsificação das assinaturas apostas nos títulos de crédito.

Diante do conjunto fático probatório apresentado, pairam dúvidas de que a mencionada dívida contraída pelo Sr Valentino Carmo da Silva, esposo da embargante, Sra. Roberta Margarida da Silva, tenha sido revertida em benefício da família.

Não constam nos autos documentos que demonstrem que o proveito obtido com a emissão dos cinco cheques tenham beneficiado o ente familiar.

Desse modo, diante da controvérsia estabelecida, deve ser reaberta a instrução processual, com o fito de esclarecer a questão essencial para o julgamento da lide.

Neste sentido transcrevo alguns interessantes julgados deste e. Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL – APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS DE TERCEIROS – PENHORA DE IMÓVEL – SUPOSTO BEM DE FAMÍLIA - DÍVIDA CONTRAÍDA POR EX ESPOSA – BENEFÍCIO DO ENTE FAMILIAR – NÃO COMPROVADO – FRAUDE À EXECUÇÃO INDEMONSTRADA - INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – NECESSIDADE
– SENTENÇA ANULADA - PRECEDENTES - OMISSÃO SUPRIDA - EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. I -
Em caso de dúvidas acerca de que dívidas contraídas por ex-cônjuge foi para benefício do ente familiar, necessária se faz a realização da instrução probatória para esclarecer a controvérsia estabelecida.
II - O bem de família não deve ser alvo de restrição/penhora caso não comprovada a fraude à execução.” (N.U 0137716-33.2016.8.11.0000, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/08/2017, Publicado no DJE 21/08/2017) (grifo nosso)

“RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIRO – COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA NÃO REGISTRADO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL – POSSIBILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO – SÚMULA 84/STJ – FRAUDE A EXECUÇÃO – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL PARA COMPROVAR- SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO. (...) É necessária a instrução processual a fim de comprovar se a restrição existente na matrícula do imóvel é anterior ou não a compra e venda do imóvel.” (Ap 55007/2016, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/07/2016, Publicado no DJE 19/07/2016)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – ALEGAÇÃO DE FRAUDE À EXECUÇÃO – NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS – DETERMINAÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – POSSIBILIDADE – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – INSTRUÇÃO SEQUER INICIADA – RECURSO PROVIDO EM PARTE. 1. Havendo indícios de fraude à execução, indispensável a devida instrução do feito, com a produção de todas as provas em direito admitidas.” (...) (AI 131418/2013, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/03/2014, Publicado no DJE 01/04/2014) (grifo nosso)

Anoto, por fim, que é notório que, mesmo se tratando de bem de família, em caso de fraude à execução, o imóvel poderá ser alcançado por penhora/restrição, contudo, conforme já mencionado, esta questão deverá ser dirimida mediante instrução probatória, a fim de evitar que injustiças sejam feitas, bem como que famílias sejam desabrigadas de seu lar.

A par do exposto, é o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, conforme demonstra o seguinte julgado:

“PROCESSO CIVIL. LEI N. 8.009/1990. RECURSO ESPECIAL. DOAÇÃO DO IMÓVEL À FILHA. NÃO CONFIGURAÇÃO DE FRAUDE À EXECUÇÃO. IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. BEM INCINDÍVEL. IMPENHORABILIDADE DA TOTALIDADE DO BEM.

1. A impenhorabilidade do bem de família, via de regra, sobrepõe-se à satisfação dos direitos do credor, ressalvadas as situações previstas nos arts. 3o e 4o da Lei n. 8.009/1990, os quais devem ser interpretados restritivamente. Precedentes.

2. O reconhecimento da ocorrência de fraude à execução e sua influência na disciplina do bem de família deve ser aferida casuisticamente, de modo a evitar a perpetração de injustiças - deixando famílias ao desabrigo - ou a chancelar a conduta ardilosa do executado em desfavor do legítimo direito do credor, observados os parâmetros dos arts. 593, II, do CPC ou 4o da Lei n. 8.009/1990.

3. Quando se trata da alienação ou oneração do próprio bem impenhorável, nos termos da Lei n. 8.009/90, entende-se pela inviabilidade - ressalvada a hipótese prevista no art. 4o da referida Lei - de caracterização da fraude à execução, haja vista que, consubstanciando imóvel absolutamente insuscetível de constrição, não há falar em sua vinculação à satisfação da execução, razão pela qual carece ao exequente interesse jurídico na declaração de ineficácia do negócio jurídico. Precedentes.

4. O parâmetro crucial para discernir se há ou não fraude contra credores ou à execução é verificar a ocorrência de alteração na destinação primitiva do imóvel - qual seja, a morada da família - ou de desvio do proveito econômico da alienação (se existente) em prejuízo do credor. Inexistentes tais requisitos, não há falar em alienação fraudulenta.

(...) 7. Recurso especial provido.”

(REsp 1227366/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/10/2014, DJe 17/11/2014)

Portanto, esta omissão deve ser corrigida no voto embargado, reformando-o para ser julgada provida a pretensão recursal da ora recorrente.”

Assim, na ausência de vícios a serem sanados, os embargos de declaração devem ser rejeitados.

De outro lado, não cabe ao órgão julgador manifestar sobre a aplicabilidade ou incidência de todos os artigos de lei ou argumentos citados pela parte ao longo da lide, sendo necessário, apenas, que a decisão seja clara ao manifestar os motivos pelos quais restou adotada determinada solução.

Cabe reforçar que o Colegiado não está compelido a rebater todos os argumentos exarados pelas partes, inclusive quando resultam refutados de forma implícita por incompatibilidade com aqueles contidos na decisão hostilizada, os quais restaram considerados aptos e suficientes para a solução da demanda.

Veja a jurisprudência:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM RECURSO ESPECIAL. PRETENSÃO DE MERO PREQUESTIONAMENTO. INADMISSIBILIDADE, SE O ACÓRDÃO EMBARGADO NÃO ESTIVER EIVADO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. I- Esta Corte já decidiu que não se prestam os embargos declaratórios para 'forçar' a admissibilidade de recurso extraordinário, desde que não se tenha constatado omissão na decisão embargada. II- Embargos declaratórios rejeitados.” (STJ. EARESP 728234/DF. Rel. Min. Felix Fischer. 5a Turma. J. em: 07.03.2006).

“PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535, II, DO CPC. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. TESE NÃO SUBMETIDA À APRECIAÇÃO DA CORTE RECORRIDA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO C. STF. ART. 138 DO CTN. ALEGAÇÃO DE RECOLHIMENTO PARCIAL. SÚMULA 07/STJ. I - A pretexto de supostas omissões no julgado, a Embargante pretende, em verdade, rediscutir questões que foram devidamente enfrentadas, sendo certo que os Embargos de Declaração não possuem tal finalidade. II - Restou assentado no aresto embargado que inexistiu, na hipótese, a alegada violação ao art. 535, II, do CPC, porquanto o extenso voto condutor do aresto recorrido cuidou de toda matéria pertinente à lide, apenas não o fazendo do modo como desejava a Recorrente, sendo certo que o mero inconformismo não gera ofensa ao referido dispositivo. III - Outrossim, a tese referente à prescrição não foi submetida à apreciação da Corte a quo, razão pela qual o recurso especial demonstra, no ponto, manifesta ausência de prequestionamento, a atrair a aplicação das Súmulas 282 e 356 do C. STF. IV – [...]. V - Embargos de Declaração rejeitados.” (STJ. EARESP 727410/SP. Rel. Min. Francisco Falcão. 1a Turma. J. em: 07.03.2006).

Outro não é o entendimento deste e. Tribunal,
in verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO NÃO VERIFICADA – PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS. Se o acórdão confirma a decisão recorrida, enfrentando integralmente a temática recursal, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC, art. 535), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para simples prequestionamento da matéria no interesse da estratégia recursal.” (TJMT. Embargos de Declaração no 83582/2013, Des. João Ferreira Filho. 1a Câmara Cível. J. em: 04.02.2014 – Dje: 10.02.2014).

Conclui-se, portanto, que a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo às partes, se assim desejarem, a interposição futura de recursos dirigidos às Cortes Superiores de Justiça.

Cumpre destacar, ainda, que a jurisprudência firmada no Superior Tribunal de Justiça, é no sentido de que os embargos declaratórios, ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento para viabilizar a abertura da via extraordinária, não podem ser acolhidos quando inexistentes vícios que reclamem correção.

Por fim, considerando que a matéria alegada já foi alvo de análise nestes embargos e no agravo de instrumento,
advirto às partes embargantes de que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação das sanções previstas no Código de Processo Civil, referentes à protelação do feito e à litigância de má-fé
.

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso de embargos de declaração apresentado e o
REJEITO
, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2021